Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA DA ANTERIOR. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC/15, não há litispendência ou coisa julgada na hipótese de inexistir identidade entre a causa de pedir ou os pedidos dos processos, em que pese litigarem as mesmas partes.
2. A homologação de acordo em Ação de Busca e Apreensão anteriormente ajuizada, cuja causa de pedir consiste no inadimplemento de parcela específica do contrato, não induz a coisa julgada para proposta de outra ação que tenha por causa de pedir o inadimplemento de parcela distinta do mesmo instrumento contratual.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.